Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-11.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-11.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (EMBARGANTE), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002383-11.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: ANTONIO DOMINGOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, de ofício, anulou a sentença recorrida para julgar extinta a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial válido.”

O embargante sustenta omissão, contradição e nulidade no acórdão. Alega julgamento ultra petita e supressão de instância, por ter o Tribunal analisado duas cartas de crédito. Afirma omissão quanto ao reconhecimento de sua boa-fé, à luz de acordo homologado em ação civil pública. Sustenta ausência de impugnação específica pelo Estado e requer efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita ou supressão de instância ao se examinar ambas as cartas de crédito; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da boa-fé do embargante à luz do acordo homologado na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.8.11.0041; (iii) saber se a ausência de embargos à execução ou de impugnação específica impede o reconhecimento de ofício da inexistência de título executivo válido; e (iv) saber se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4. Não houve julgamento
ultra petita
. A execução abrangeu duas cartas de crédito indicadas na petição inicial. A sentença julgou procedente a execução pelo valor total executado. O acórdão examinou integralmente o objeto da pretensão executiva.

5. A inexistência de título executivo válido constitui matéria de ordem pública. Pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC. Não há violação aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC.

6. O acórdão analisou a cláusula primeira do acordo homologado na ação civil pública. O pagamento das cartas de crédito condiciona-se à comprovação de cessão formal por instrumento público ou particular com reconhecimento de firma anterior a 26/02/2015. Os instrumentos juntados não atendem a esse requisito objetivo. A ausência de formalidade impede o reconhecimento do direito invocado. Não há omissão quanto à boa-fé.

7. A inexistência de embargos à execução não impede o reconhecimento de vício relativo aos pressupostos processuais. Matéria de ordem pública independe de provocação da parte.

8. A pretensão de efeitos infringentes revela inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

9. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 803, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, §3º; CPC, arts. 141 e 492; CPC, art. 1.013; CPC, art. 489, §1º, IV e VI; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXXVI; CF/1988, art. 93, IX.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002383-11.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: ANTONIO DOMINGOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTÔNIO DOMINGOS
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, de ofício, anulou a sentença recorrida para julgar extinta a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial válido.

Sustenta o embargante, inicialmente, o cabimento e a tempestividade dos aclaratórios, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o acórdão padece de omissões relevantes, contradições internas, além de ter incorrido em julgamento
ultra petita
e supressão de instância, vícios que, segundo afirma, comprometem a validade do julgado e autorizam, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes.

No mérito, aduz que, a execução foi proposta com base em cessões de crédito oriundas das cartas de crédito nº 10.1.095.917-1, de ELBER ANTONIO DE LIMA, e nº 10.1.096.187-7, de MIRELA KARLA L. SOARES CECCONELLO, cujas cessões remontariam aos anos de 2008/2010, tendo sido posteriormente ratificadas por instrumentos formalizados em 10/02/2017, juntados aos autos por determinação da Relatoria. Afirma que não houve oposição de embargos à execução pelo Estado de Mato Grosso e que a sentença de primeiro grau analisou apenas a carta de crédito nº 10.1.096.187-7, julgando procedente a execução.

Argumenta que, o acórdão embargado incorreu em omissão e nulidade ao estender os efeitos da decisão também à carta de crédito nº 10.1.095.917-1, a qual não teria sido objeto de apreciação na sentença, tampouco devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação, configurando, segundo defende, julgamento além dos limites do recurso, em afronta aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sustenta, ainda, que, o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a boa-fé do embargante, sem enfrentar as disposições constantes da cláusula primeira e respectivos parágrafos do acordo homologado na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.8.11.0041.

Defende que: (i) não figurou no polo passivo da referida ACP; (ii) os cedentes originários também não integraram a lide coletiva; e (iii) as cessões ocorreram em 2008, portanto, em data anterior à publicação da decisão liminar (26/02/2015) e à homologação do acordo, circunstâncias que, à luz do próprio ajuste homologado, caracterizariam sua condição de terceiro de boa-fé.

Alega, outrossim, que, o acórdão deixou de enfrentar argumento relevante consistente na ausência de impugnação específica pelo Estado de Mato Grosso, tanto porque não foram opostos embargos à execução, quanto porque a apelação teria se limitado a alegações genéricas, sem atacar de forma aprofundada os fundamentos da sentença, o que, segundo sustenta, atrairia a incidência do artigo 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Defende que, as omissões e contradições apontadas não são meramente formais, mas atingem o núcleo da controvérsia, de modo que, uma vez sanadas, conduziriam necessariamente à modificação do resultado do julgamento, para reconhecer a nulidade do acórdão, declarar a boa-fé do embargante e restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou procedente a execução.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões/contradições apontadas, com o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais que indica como violados — especialmente os artigos 141, 492, 489, §1º, IV e VI, 1.013, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como os artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal — para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos venham a ser rejeitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002383-11.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: ANTONIO DOMINGOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTÔNIO DOMINGOS
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, de ofício, anulou a sentença recorrida para julgar extinta a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial válido.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e nulidade no julgado, ao argumento de que: (i) teria havido julgamento ultra petita e supressão de instância, por ter o acórdão analisado ambas as cartas de crédito; (ii) restou configurada omissão quanto ao reconhecimento de sua boa-fé, à luz do acordo homologado na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.8.11.0041; (iii) o Estado não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença nem oposto embargos à execução; e (iv) seriam devidos efeitos infringentes, com o restabelecimento da sentença.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto à alegada supressão de instância e julgamento
ultra petita
, o acórdão foi expresso ao consignar que a matéria relativa à legitimidade ativa e à existência de título executivo extrajudicial constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do CPC.

A análise das duas cartas de crédito decorreu do próprio objeto da execução, que abrangeu ambos os títulos indicados na petição inicial, com pedido de recebimento integral dos valores correspondentes às certidões nº 10.1.095.917-1 e nº 10.1.096.187-7.

A sentença, ao julgar procedente a execução e homologar os cálculos apresentados, englobou o valor total executado, correspondente aos dois créditos, não havendo delimitação restritiva que excluísse qualquer deles. Assim, a apreciação de ambas as cartas pelo acórdão não configura julgamento
ultra petita
, mas exame integral da própria pretensão executiva deduzida em juízo.

A constatação da ausência de requisito essencial à configuração do título executivo — qual seja, a comprovação válida da cessão de crédito, nos termos do acordo homologado na Ação Civil Pública — atinge a própria constituição do direito invocado, sendo legítimo o seu reconhecimento de ofício pelo Tribunal.

Não houve ampliação indevida do objeto recursal, mas exame de pressuposto processual indispensável à validade da execução, o que afasta qualquer alegação de violação aos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC.

Também não procede a alegada omissão quanto à boa-fé do embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a Cláusula 1ª do acordo celebrado na Ação Civil Pública nº 55109-05.2014.8.11.0041, destacando que o pagamento das cartas de crédito condiciona-se à comprovação de cessão formal mediante instrumento público ou particular com reconhecimento de firma em data anterior a 26/02/2015.

Restou consignado, de forma clara, que, os instrumentos particulares de cessão juntados aos autos não possuem reconhecimento de firma, requisito expressamente previsto no caput da referida cláusula. A ausência desse elemento formal inviabiliza o enquadramento da cessão nas condições estabelecidas no acordo homologado judicialmente, sendo desnecessária qualquer incursão subjetiva sobre a boa-fé alegada, diante do não atendimento de requisito objetivo.

Não há, portanto, contradição ou omissão, mas conclusão jurídica desfavorável ao embargante, devidamente fundamentada.

No que concerne à ausência de embargos à execução e à alegada impugnação genérica pelo Estado, igualmente não se verifica vício no julgado. Como já explicitado no voto condutor, tratando-se de matéria de ordem pública — ausência de título executivo válido —, seu reconhecimento independe de provocação da parte, podendo ser declarado de ofício, inclusive em grau recursal.

A inexistência de embargos à execução não convalida vício atinente às condições da ação ou aos pressupostos processuais, tampouco impede o Tribunal de examinar questão que compromete a própria admissibilidade da via executiva.

Por fim, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela, em verdade, intento de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Consideram-se, para fins de prequestionamento, incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026